Tribunal: TJSP
Processo: 1501157-31.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sentença condenatória. Penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Insurgência da acusação. Recurso ministerial objetivando o recrudescimento das sanções. Recursos defensivos objetivando a absolvição por insuficiência do conjunto das provas, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sentença condenatória. Penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Insurgência da acusação. Recurso ministerial objetivando o recrudescimento das sanções. Recursos defensivos objetivando a absolvição por insuficiência do conjunto das provas, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 e o redimensionamento das penas. Autorias e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento das teses de defesa. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Condenações mantidas. Penas privativas de liberdade que, no entanto, comportam reparo. Irresignação ministerial acolhida em parte. Circunstâncias judiciais da lei especial que se mostram desfavoráveis. Preponderância sobre o artigo 59, do Código Penal. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 11.343/06. Crimes praticados em comparsaria. Situação jurídica dos corréus, reincidentes específicos, que obsta a incidência da causa de redução capitulada no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Mantido o regime fechado, mais adequado para o resgate inicial das reprimendas. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS.